Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709607-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR MARTINS DA SILVA APELADO: GM EVENTOS LTDA, CENTRO DE CONVENCOES ATTITUDE LTDA, ATTITUDEFLEX CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, T.H.E ONE NEVIS, LCC D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IGOR MARTINS DA SILVA (autor) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual, cumulada com reparação de danos materiais, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação às rés CENTRO DE CONVENÇÕES ATTITUDE LTDA, ATTITUDEFLEX CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA e T.H.E ONE NEVIS, LCC, por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, mas deixou de fixar honorários advocatícios. Por fim, determinou que se observasse o decurso do prazo para oferecimento de contestação pela ré GM EVENTOS LTDA, já citada (ID 31101060). Os embargos de declaração opostos pelo apelante/autor (ID 31101067) foram rejeitados (ID 31101069). Em suas razões recursais (ID 31101073), o recorrente argumenta que houve a citação de três dos quatro réus da demanda, de modo que não há falar em ausência de regularização processual. Alega que a ré GM EVENTOS foi citada em 05/04/2021, conforme ID 9174187. Defende que a citação das rés CENTRO DE CONVENÇÕES ATITUDE LTDA E ATITUDEFLEX CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA foi configurada em dois momentos: na manifestação espontânea do sócio administrador LEANDRO MARCONDES, ID 79820054, e na citação via e-mail, conforme ID 101524968. Diz que houve intimação apenas sobre o retorno negativo do mandado de citação por e-mail da ré T.H.E. ONE NEVIS, LCC, conforme IDs 103833627, 103599420, 103816333. Alega nulidade da sentença por vício de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil c/c artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Tece considerações sobre a natureza consumerista da relação jurídica deduzida em juízo, bem como sobre a dificuldade de citar pessoa jurídica estrangeira. Faz menção ao artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal. Preparo regular (ID 31101079 e 31531348). Sem contrarrazões. Conforme despacho de ID 31775799, o apelante/autor foi intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso de apelação cível, tendo em vista o disposto nos artigos 354 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil. Em manifestação de ID 31948187, o apelante/autor aduz ser possível receber o recurso de apelação cível como agravo de instrumento, ao argumento de que o d. Juiz da causa induziu o recorrente a erro quando nomeou decisão como sentença. Faz referência a julgado do Superior Tribunal de Justiça. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, observo que o pronunciamento judicial objeto do recurso de apelação consiste em decisão terminativa parcial atinente à extinção do feito, sem resolução de mérito, apenas e tão somente em relação às rés CENTRO DE CONVENÇÕES ATTITUDE LTDA, ATTITUDEFLEX CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA e T.H.E ONE NEVIS, na forma do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Frise-se que o d. Juiz a quo ressalvou, expressamente, que o regular trâmite processual seguiria em relação à ré GM EVENTOS LTDA, já citada. Desse modo, a sentença parcial inquinada não pôs fim ao processo de conhecimento, motivo pelo qual desafia o recurso de agravo de instrumento. Com efeito, ao contrário do que alega a recorrente, não há falar em indução a erro pelo pronunciamento judicial intitulado como sentença, tendo em vista que tal nomenclatura segue a disciplina do parágrafo único, do artigo 354, acima reproduzido. Ademais, tratando-se de sentença parcial que exclui litisconsorte passivo, é cediço que a sua natureza jurídica é de decisão interlocutória impugnável nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; Assim, bem se vê que o Código de Ritos, seja no parágrafo único, do artigo 354, ou no inciso VII, do artigo 1.015, regula com clareza que o recurso cabível em face da exclusão de litisconsorte passivo é o agravo de instrumento. Nessa ordem de ideais, cabe ponderar que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é regra excepcional, e só se admite nas hipóteses em que haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não é o caso dos autos, ante a existência de norma expressa dispondo que a decisão seria combatida por meio de agravo de instrumento. Desse modo, a interposição de recurso de apelação contra decisão que julga extinta a ação em face de litisconsorte constitui erro grosseiro, impedindo o processamento do recurso. Confira-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932,III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 3. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem. Súmula no 211/STJ. 5. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos autos. 6. É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo. 7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1632625/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021, g.n.) No mesmo sentido, trago à colação entendimento deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. A decisão que exclui um ou alguns dos réus da relação processual, sem extinguir o feito, qualifica-se como decisão interlocutória e, por conseguinte, expõe-se ao recurso de agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, § 2o, 354, parágrafo único, e 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil. II. Constitui erro grosseiro, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de apelação contra decisão que não põe fim à fase cognitiva da demanda. III. Apelação não conhecida. (Acórdão 1187304, 07138948320178070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 4/11/2019, g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019, g.n.) Portanto, afastada a aplicação da fungibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Apelação interposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator